Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000935-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WALDIR FRNCISCO GÓES
AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Waldir Francisco Góes, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1026150-31.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar e não determinou ao Agravado a implantação dos proventos integrais do Agravante, de acordo com a Lei Complementar n. 541/2014, no valor proporcional à graduação de 3o Sargento PMMT.
O Agravante sustenta, em síntese, que faz direito à sobredita implantação, nos termos da mencionada lei, porquanto a reestruturação levada a efeito pelo citado diploma normativo abrange, além dos servidores da ativa, os aposentados.
Pede a concessão do efeito ativo ao Recurso, para que seja determinada a implantação dos proventos integrais, na sua aposentadoria, de acordo com a Lei Complementar n. 541/2014, no valor proporcional à graduação de 3o Sargento PMMT.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que, a princípio, não assiste razão ao Agravante.
Com efeito, pretende o Recorrente a implantação dos proventos integrais, na sua aposentadoria, de acordo com a Lei Complementar n. 541/2014, no valor proporcional à graduação de 3o Sargento PMMT, logo, a concessão de vantagem financeira.
Sucede que, o artigo 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, estabelece que não será concedida a medida liminar, em Mandado de Segurança, que tenha por objeto a concessão do aumento, ou a extensão, de vantagens, ou o pagamento de qualquer natureza.
Nesse contexto, falece, em cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida pelo Agravante, Waldir Francisco Góes.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.